Tribunal: STF
Processo: ARE 1431212
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EXEMPREGADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APOSENTADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 6.430/1977 E 6.435/1977. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. PENSÃO POR MORTE. ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DE QUE AS REGRAS APLICÁVEIS À PENSÃO POR MORTE SÃO AQUELAS VIGENTES À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.